Tribunal: TJES
Processo: 5031696-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031696-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JOSE DE OLIVEIRA AZEVEDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5031696-29.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL N. 6.753/2006. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
aduzindo o requerente que é servidor municipal (assistente administrativo) e que atua em regime de plantão de 12 (doze) horas trabalhadas, intercaladas por 36 (trinta e seis) horas de descanso, estando a sua jornada prevista no art. 11 da Lei Municipal 6.753/2006. Aduz que o dispositivo legal mencionado não observa o princípio da isonomia, na medida em que quem realiza 06 (seis) plantões mensais deve exercer uma jornada de trabalho de 100h mensais, o que não foi seguido proporcionalmente nas demais cargas horárias, pois quem realiza 11 (onze) plantões exerce jornada de 150h mensais e quem realiza 14 (quatorze) plantões exerce jornada de 200h mensais. Requer, ao final, a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, §1º, I e II da Lei Municipal 6.753/2006, com a consequente redução do número de plantões realizados e a condenação da Municipalidade ao pagamento dos plantões realizados acima do número de plantões de jornada básica, remunerando como plantão extra até a data de sua cessação e, respeitando quanto aos retroativos, a prescrição quinquenal.

Em contestação (ID 7605754), o Município de Vitória suscita prejudicial de prescrição. No mérito, sustenta que não há inconstitucionalidade na previsão acerca do regime de plantão diferenciado, bem como não há como invocar o princípio da isonomia no que tange aos plantões, cujo regime está previsto expressamente em lei municipal, pois este representa alteração do regime jurídico, uma vez que se trata de ato discricionário do poder legislativo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7605780):

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão ao recebimento das parcelas anteriores a 02/10/2017, como também JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral em relação ao período posterior e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009)
.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 7605936), sustentado que toda relação jurídica de servidor público deve observar e resguardar o princípio da isonomia, relativizando assim a competência constitucional do ente público para legislar sobre seus servidores públicos e que a sentença deve ser reformada para julgar procedente os pedidos iniciais. Asseverou que a questão aqui se trata de isonomia de carga horária e, consequentemente salarial entre servidores que exerçam as mesmas atividades e no mesmo local de trabalho. Afirmou que não é caso de técnico de enfermagem requerendo isonomia com um enfermeiro, dentista ou médico e de outro local de trabalho, pelo contrário, o pedido é referente ao mesmo cargo.

A municipalidade apresentou contrarrazões (ID 7605941), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado apresentado pelo requerente ao ID 7605936 viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto, ou seja, a parte autora não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tanto é assim que faz menção a isonomia de ocupantes do cargo de técnico de enfermagem, apresenta prints de escala de técnico de enfermagem, quando, na verdade, a situação posta em juízo trata-se de servidor ocupante do cargo de assistente administrativo (vide fichas financeiras da exordial).

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença:

“(...)Extraio do documento de ID 18236242, que
o Requerente ocupa desde 14/05/2012 o cargo efetivo de Assistente Administrativo, lotado no Pronto Atendimento da Praia do Suá
e possui uma carga horária mensal de 200 horas. Já o documento de ID 18236243 demonstra que o Requerente está enquadrado no Grupo II, Subgrupo B, Classe I, referência A, com vencimento de R$ 1.817,78 (mil e oitocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos).

(...)

A despeito da tese lançada na exordial,
penso que só haveria de se cogitar em violação ao princípio da isonomia se houvesse diferença de tratamento pelo Requerido entre servidores ocupantes do mesmo cargo público de Assistente Administrativo
, o que não me parece ser a hipótese em tela, já que o Requerente não trouxe aos autos qualquer demonstração de que servidor ocupante do mesmo cargo estaria atuando em escala diferenciada de trabalho em regime de plantão.

De fato, não comprovou a parte Autora qualquer tratamento desigual dispensado a servidores com a mesma função, local de trabalho, graduação e aptidões técnicas, como alegado em sua inicial. (...)”.

Agora, das razões recursais (ID 7605936 - pág. 04):

“(...) A questão aqui se trata de isonomia de carga horária e, consequentemente salarial entre servidores que exerçam as mesmas atividades e no mesmo local de trabalho.
Aqui não é um técnico de enfermagem requerendo isonomia com um enfermeiro, dentista ou médico e de outro local de trabalho, pelo contrário
(...)”.

Na mesma oportunidade, o autor/recorrente colaciona escalas de profissionais ocupantes do cargo de auxiliar e técnico de enfermagem, o que, repita-se: não corresponde com a matéria apreciada em sentença.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)